Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Individualização da pena. Antecedentes. Causas de aumento.
1 - Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se o réu registra apenas uma condenação definitiva, que já foi utilizada para fins de reincidência, pena de bis in idem.
2 - Havendo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo - concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -, possível usar uma delas na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e a outra, na terceira fase.
3 – Apelação provida em parte.